Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700885-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANE NOBREGA DE NEGREIROS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GEANE NOBREGA DE MEDEIROS contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0703905-48.2020, indeferiu a medida de urgência, consistente no imediato “pagamento dos proventos atrasados e devidos à autora, referentes ao período desde o seu afastamento justificado por atestado médico, que foi homologado pela própria requerida, até a data atual, já incluindo os salários subsequentes a esse afastamento, mantendo-os até final desta lide”. Eis o teor da decisão ora revista: Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a autora que em decorrência do contrato de trabalho temporário que firmou com o demandado não foram pagos os valores relacionados na petição inicial. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja pago imediatamente o valor que menciona. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca da quitação ou não das parcelas remuneratórias decorrentes do contrato firmado pelas partes. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis a caracterizar o débito mencionado, especialmente porque cabe ao demandado comprovar a quitação das parcelas, o que somente será possível com a instauração do contraditório e a apresentação da contestação pelo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado. Cite-se, na forma da lei. BRASÍLIA, 15 de junho de 2020. ARILSON RAMOS DE ARAUJO JUIZ DE DIREITO (...) No que concerne à moldura fática, a agravante informa que: (i) foi contratada (contrato temporário), desde 2018, para o cargo de professora (vaga de carência); (ii) em 10.02.2020, assumiu sala de aula, na SQN 407,; (iii) a “vaga”assumida pela Agravante era de uma professora concursada que já algum tempo (desde 2019) estava de licença médica; (iv) apresentou atestado médico, em 06.04.2020 (15 dias), o qual teria sido homologado pela médica da SIAPMED; (v) nesse ínterim, a professora titular, até então afastada (carência), reassumiu a “vaga" em 08.04.2020; (vi) no mês de abril/2020, recebeu somente 05 dias de salário (não teria sido considerado o período de licença médica); (vii) deduziu correspondência ao setor competente para que fosse sanado tal erro, porém, até a presente data essa missiva está parada na burocracia da Secretaria sem resposta. Sustenta a ilegalidade do ato de “afastamento” da "condição ativa de professora locada naquela escola” (desde 08.04.2020), uma porque estava de atestado médico e outra em razão da suspensão das aulas, em razão da pandemia (Decreto n. 40.520 de 2020). Nas palavras aviadas pela agravante, ao tomar tal atitude ilegal, criou um segundo problema, pois ao afastá-la, e considerando a volta da professora titular, empurrou a agravante a uma situação atípica, pois não pode remanejá-la para outra escola, visto que as aulas estão suspensas, deixando-a sem salário desde então. Narra, ainda, que fatos novos aconteceram após a distribuição deste processo, que, "per si", reforçam o problema deduzido na peça de ingresso, e, fortalecem a necessidade da concessão da antecipação de tutela vindicada: A SEDF convocou a Agravante para participar dos 03 cursos montados para a transferência das aulas para o ambiente eletrônico, e que pois continua à disposição da Secretaria de Educação do DF, laborando por meio de cursos, elaborando e apresentando eletronicamente as muitas tarefas que estão desenvolvidas para migração do ano letivo com as aulas sendo transferidas para sala de aula virtual, bem como todo conteúdo programático, TUDO ISSO SEM ESTAR RECEBENDO SALÁRIO ALGUM, DESDE MARÇO (abril recebeu equivocadamente parcos valores). Afirma que dia 12.06.2020, foi convocada a comparecer no colégio que lecionava para entrega de material e outras providências, ou seja, continua exercendo todas as obrigações da relação de emprego, sem receber a contrapartida que é o seu salário, o que inadmissível. Alega que o perigo de dano reside no prejuízo ao sustento da família. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, uma vez que, num juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada. A Portaria SEDF 437/2018 (dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e dá outras providências) disciplina (grifo nosso): Art. 49 É assegurado ao contratado em efetivo exercício o direito à licença para tratamento de saúde remunerada, obedecidos aos critérios estabelecidos em legislação específica que regulamenta os Procedimentos Médicos-Periciais e de Saúde Ocupacional da SUBSAUDE/ SEPLAG. §1o As despesas decorrentes do afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde, até o prazo de 15 (quinze) dias, serão suportadas pela SEEDF. Após este prazo, o contratado submeter-se-á às regras do Regime Geral de Previdência Social. §2o As licenças para tratamento de saúde previstas no artigo 49 somente serão pagas dentro da vigência da carência e do Requerimento, respeitado o período contratual. Art. 50 Para fazer jus ao pagamento do recesso escolar, entre o 1o e o 2o semestre letivo, o professor substituto deverá continuar prestando serviço na mesma carência e Requerimento, no 1o dia letivo, do 2o semestre. Por seu turno, Circular n.o 18/2020 - SEE/SUGEP, de 14.03.2020 (ações para o período de prevenção contra a pandemia do COVID-19), ao prorrogar o período de suspensão das atividades escolares (antecipação do recesso de julho/2020), consigna as seguintes orientações/determinações, em relação aos professores substitutos (contrato temporário): [...] 6) Em virtude da suspensão das aulas e antecipação do recesso de julho, informamos aos Professores Substitutos sob contratação temporária, que: a) aqueles que possuem contrato assinado até depois do recesso, usufruirão e receberão a remuneração conforme carga horária contratada; b) aqueles que possuem contrato assinado que findam durante o recesso, mas que haverá prorrogação da mesma carência seguirá o item 1; c) aqueles que possuem contrato assinado que findam durante o recesso e não serão renovados receberão pelos dias e carga(s) horária(s) trabalhados; ou seja, receberão até o último dia trabalhado, da mesma forma como aconteceu nos anos anteriores na ocasião do recesso. 7) Orienta-se ao Gestor que, novas carências que compreendam o período com data de início entre 12 e 31/03/2020 não incidirão em novas contratações. Em caso de prorrogação de carência já aberta, com data de início anterior ao dia 12/03/2020, apresente à UNIGEP/CRE a documentação comprobatória para que a mesma tenha a data fim prorrogada, pois estas são passíveis de contratação. No caso concreto, a agravante não colaciona o contrato (temporário) celebrado com a Administração, a viabilizar a verificação das condições pactuadas no correspondente termo (período de início e fim, carência a ser suprida, entre outros), ao ponto de se concluir, inaudita altera pars, pela ilegalidade da conduta administrativa, notadamente diante do excepcional esboço normativo. Além disso, a documentação colacionada na origem (e no presente recurso) não se mostra suficiente a escudar a alegação de que a agravante teria sido “convocada (“obrigada”) a participar de 3 cursos”, e a apresentar “planejamentos”, porquanto se trataria, prima facie, de mensagem enviada aos endereços eletrônicos cadastrados na SE/DF, no intuito de divulgar o período de inscrição (de 05 a 08.06.2020) para o curso “G Suite: Ferramentas do Google para a Educação”. Entrementes, ausente demonstração de específica convocação da agravante à participação, ou à entrega de trabalhos e planejamentos, pelo órgão empregador. Nesse quadro fático, urge o estabelecimento do contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública ao ato impugnado, uma vez que a concessão da medida nos moldes pleiteados poderia esgotar prematuramente a questão (não totalmente esclarecida). Por fim, eventual modificação da decisão liminar não mais permitiria a cobrança pelo Ente Federativo (verba alimentar), o que consubstanciaria o perigo inverso. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem os requisitos à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, solicitando-se as respectivas informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito